Tribunal: STM
Processo: 7000866-95.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000866-95.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTES: JOSÉ ALMIR DA SILVA, GIULIANO JAMBERCI, GENTIL DE OLIVEIRA
CAVALCANTI FILHO, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADO: PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB: PE22337)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - RECIFE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/12/2020 a 10/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal
nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
141 do RISTM.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Paulo Rubem
Medeiros Coelho, e o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Edmar Jorge de
Almeida.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:11:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f691def2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000866-95.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTES:
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, GIULIANO JAMBERCI e JOSÉ
ALMIR DA SILVA.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Recife.
ADVOGADO:
Dr. PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-DESVIO. ART. 303 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. MODELO ACUSATÓRIO. INCISO I DO
ARTIGO 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. ART. 30 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. CAPITULAÇÃO JURÍDICA. EMENDATIO LIBELLI.
ARTIGO 437, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA.
INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

O modelo acusatório adotado pela Constituição Federal no inciso I do artigo 129 confere ao
Ministério Público a imputação do fato-crime, devendo ser observados, na espécie, os
comandos inseridos nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. Nesses termos, a
formalização da acusação operada pelo Órgão ministerial deve conter a exposição do fato
criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas circunstâncias até então conhecidas,
bem assim a qualificação do acusado e todos os esclarecimentos que viabilizem o exercício
do contraditório e da ampla defesa.
Consoante disposto no art. 30 do Código de Processo Penal Militar, a Denúncia deve ser
apresentada sempre que houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de
autoria. Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade.
Considerando a jurisprudência dos Pretórios no sentido de que o acusado se defende dos
fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica, bem como que, consoante a
dicção do artigo 437, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, eventual correção da
capitulação jurídica promovida pelo Órgão acusatório, se necessária, deverá ser levada a
efeito por ocasião da prolação da Sentença, não se identifica como abuso de poder ou
ilegalidade o recebimento da Peça Acusatória pelo Juízo.
O trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta
juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se verificar, de forma clara
e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração, consubstanciada na
constatação, prima facie, de atipicidade da conduta, de incidência de causa excludente de
culpabilidade, de ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.
Além da possibilidade de readequação típica das condutas perpetradas pelos Pacientes, a
jurisprudência dos Pretórios não admite o reconhecimento da chamada prescrição em
perspectiva.
Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do extrato da ata do julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem de habeas
corpus, por falta de amparo legal.

Brasília, 7 a 10 de dezembro de 2020.
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:11:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f691def2
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTES:
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, GENTIL DE
OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, GIULIANO JAMBERCI e JOSÉ
ALMIR DA SILVA.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Recife.
ADVOGADO:
Dr. PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cel R1 Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, do ex-1º Ten Ex GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, do ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI e do
ex-Cap Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA, contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM consubstanciado no recebimento da Denúncia em desfavor dos Pacientes, o que originou a instauração
da Ação Penal Militar nº 7000180-87.2020.7.07.0007, mais especificamente em relação ao incursionamento
pelo delito de Peculato-Desvio previsto no art. 303 do Código Penal Militar.

Narra o Impetrante que, segundo a Peça Acusatória:

"(...) os denunciados Francisco José Madeiro Monteiro e José Almir da Silva
intencionalmente violaram normas de contabilidade a que estavam obrigados como Diretor
do HMAR e Chefe da Farmácia, e deixaram de promover o estoque da Farmácia do
Hospital, fosse manual ou virtual, porque tais medicamentos adquiridos junto a
GOLDFARMA e JAMBERCI inexistiram no estoque da UG.".

Aduziu ainda que, segundo o Órgão ministerial, "(...) Os processos formais de aquisição trataram-se de mera
simulação de despesas, para viabilizar o desvio de recursos públicos, para abastecer "Caixa 2" do HMAR e
para concessão de vantagens indevidas a tais empresas.", bem como que o quantitativo e o qualitativo dos
medicamentos supostamente adquiridos "(...) eram incompatíveis com a demanda e com a rotina do HMAR,
não passando de MERAS SIMULAÇÕES de compra, para viabilizar o desvio de recursos públicos (...)", tendo
sido ressaltado também que os Pacientes realizaram "(...) contratação em DUPLICIDADE sendo uma verídica
e outra FICTÍCIA, com a finalidade de desviar recursos públicos (...)".

A Defesa, ainda fazendo menção à Denúncia, aduziu que:

"(...) No item "2" do petitório acusatório (IMPUTAÇÕES") o parquet afirma que o paciente o
Cel R1 Francisco Madeiro teria violado "de maneira deliberada, consciente e reiterada,
normas cogentes de contabilidade e controle da unidade por ele gerida, entre 2008 e 2010,
com o objetivo de SIMULAR contratações entre o HMAR e as empresas Jamberci, Goldfarma
e Unifarma (posteriomente Exclusive Farma), para desviar recursos públicos e abastecer
"caixa 2" do Hospital e o recebimento de vantagem indevida por tais empresas.". O
paciente Cel R1 Francisco Madeiro também é acusado de receber no dia 10/02/2010 o valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais) do acusado/paciente Giuliano Jamberci, e que tal
importância se revelaria como propina para favorecimento do empresário.
Já o acusado/paciente Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho foi acusado de pagar propina ao
acusado/paciente José Almir da Silva (R$ 50.000,00), e todos terminaram por contribuir
para o desvio de dinheiro público por meio de transações SIMULADAS/FICTÍCIAS, sobre eles
pesando a acusação do cometimento dos crimes de ESTELIONATO, PECULATO E
CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA".".

A partir daí, a Defesa constituída passou a deliberar sobre a imputação levada a efeito pelo Órgão
ministerial, sustentando que os Pacientes, para empreender o desvio do dinheiro público, realizaram "(...)
SIMULAÇÕES DE DESPESAS e COMPRAS FICTÍCIAS, concluindo que houve o cometimento dos crimes de
peculato desvio (art. 303 do CPM), e estelionato (art. 251 do CPM) (...)", circunstância que segundo a
impetração, configuraria uma "(...) dupla imputação pelo mesmo fato, um bis in idem (...)".

Ocorre que, segundo a Defesa, o peculato se caracteriza pela apropriação "(...) de dinheiro, valor ou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:11:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f691def2
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio (...)", e, por sua vez, no estelionato o agente obtém,
"(...) para si ou para outrem, de vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em
erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.". Assim, prossegue, se os Pacientes
supostamente:

"(...) tivessem promovido simulações e compras fictícias para desviar dinheiro público, o
fato se amoldaria ao crime de ESTELIONATO, pois teria sido necessário a prática de um
artifício, ardil ou meio fraudulento para conseguir desviar recursos públicos, NÃO SE
TRATANDO DE BEM MÓVEL QUE ESTIVESSE NA POSSE OU DETENÇÃO DOS ACUSADOS.".

Ou seja, considerando que a Denúncia descreve que os Pacientes teriam se apropriado de "(...)
medicamentos entregues e depositados na farmácia ou qualquer outro depósito do HMAR, ou mesmo de
desviar os referidos bens em proveito próprio ou alheio, pois segundo o MPM os medicamentos não foram
entregues pelos fornecedores.", e ainda que a acusação é de que os envolvidos teriam "(...) empreendido
um simulação/compra fictícia, ou seja, um meio fraudulento, para desviar recursos públicos (...)", esse fato
"(...) se amoldaria apenas ao tipo penal previsto no art. 251 do CPM.".

Nesse contexto, a Defesa apontou que o incursionamento dos Pacientes pelo delito de peculato estaria
relacionado "(...) com o risco de incidência do instituto da prescrição (...)", pois "(...) os supostos atos ilícitos
teriam sido cometidos nos anos de 2008 a 2010, sendo a denúncia apresentada apenas no dia 04/09/2020,
com seu recebimento em 02/11/2020.". Já os delitos de estelionato e corrupção, cujas penas máximas são
de 7 (sete) e 8 (oito) anos, fariam incidir a prescrição retroativa, nos termos do artigo 125, inciso IV, do
Código Penal Militar, considerando a data dos fatos anterior à Lei nº 12.234/2010.

Portanto, segundo a Defesa constituída:

"(...) a dupla imputação tem como objetivo tão somente a não aplicação do instituto da
prescrição, mas sem qualquer suporte jurídico, uma vez que dos fatos narrados pela
acusação em sua peça acusatória tem-se, de forma cristalina, a configuração do tipo penal
previsto no art. 251 do CPM (Estelionato), e não o de peculato desvio (art. 303) (...)".

Ao final, a Defesa requereu:

"(...) seja concedida a ordem de HABEAS CORPUS em favor dos pacientes Francisco José
Madeiro Monteiro, Gentil de Oliveira Cavalcanti Filho, Giuliano Jamberci e José Almir da
Silva, determinando-se o trancamento da ação penal no que tange a imputação de
cometimento do tipo previsto no artigo 303 do CPM (peculato), permanecendo tão somente
a imputação dos crimes previstos no art. 251, 308 e 309 do CPM, e por consequência,
declarando-se a prescrição dos fatos ocorridos há mais de 12 anos do recebimento da
denúncia, ou seja, antes de 02/11/2008.".

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator em 26 de novembro de 2020, tendo sido
ressaltado, em síntese, que:

"(...) Como cediço, o Juiz apenas pode deixar de receber a Denúncia nas seguintes
hipóteses do art. 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM):
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da
Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Nenhuma das situações previstas em tais alíneas estão presentes na espécie.
As condutas também teriam sido, em tese, praticadas em detrimento de patrimônio da
Administração militar, o que atrairia a competência da Justiça Militar da União, conforme
art. 9º, inciso II, "e" e inciso III, "a", ambos do Código Penal Militar (CPM);
À vista das imputações ministeriais, relativamente às quais se vislumbrou a existência de
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, não há se falar em prematura
extinção da punibilidade, em especial a prescrição.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:11:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f691def2
Quanto à competência do magistrado, é inconteste, pois os fatos ocorreram na jurisdição
da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, tendo sido o Inquérito Policial Militar
atribuído ao Juiz Federal Substituto por livre distribuição. No tocante ao acusador não se
verifica ilegitimidade, pois cabe ao Ministério Público Militar (MPM) oferecer a respectiva
Denúncia.
Acerca dos requisitos previstos no art. 77 do CPPM, todos estavam presentes quando do
oferecimento e recebimento da Denúncia:
(...)
Especificamente sobre a alínea "e" (exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias), tal requisito foi cumprido pelo Parquet na inicial acusatória quanto aos
crimes imputados, inclusive de Peculato Desvio (art. 303, caput, do CPM.)".

Em Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a Procuradoria-Geral da
Justiça Militar manifestou-se pela "(...) ausência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da
autoridade apontada como coatora (...)" e pela "(...) denegação da ordem, ante a carência induvidosa de
amparo legal.".

A Defesa constituída acostou Petição em 27 de novembro de 2020, na qual renovou o pedido de concessão
da ordem de habeas corpus "(...) especialmente quando é flagrante a ilegalidade e a falta de justa causa
para a persecução penal com fundamento no tipo previsto no art. 303 do CPM (Peculato), tendo em vistas a
narrativa acusatória.".

É o Relatório.

VOTO

Insurgiu-se a Defesa constituída do Cel R1 Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, do ex-1º Ten Ex GENTIL
DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, do ex-Cap Ex GIULIANO JAMBERCI e do ex-Cap Ex JOSÉ ALMIR DA SILVA,
contra ato do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM consubstanciado no
recebimento da Denúncia em desfavor dos Pacientes, o que originou a instauração da Ação Penal Militar nº
7000180-87.2020.7.07.0007, mais especificamente em relação ao incursionamento pelo delito de Peculato-
Desvio previsto no art. 303 do Código Penal Militar.

Não assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (...)".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:11:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f691def2
heroico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa diz respeito ao incursionamento dos Pacientes no delito de
peculato-desvio, ao qual teria aderido o Juízo apontado coator por ocasião do recebimento da Denúncia,
sendo que a conduta supostamente perpetrada pelos denunciados melhor se amoldaria ao tipo penal
descrito no art. 251 do CPM.

Ocorre, porém, que o modelo acusatório adotado pela Constituição Federal no inciso I do artigo 129 confere
ao Ministério Público a imputação do fato-crime, devendo ser observados, na espécie, os comandos inseridos
nos arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. Nesses termos, a formalização da acusação operada
pelo Órgão ministerial deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas as suas
circunstâncias até então conhecidas, bem assim a qualificação do acusado e todos os esclarecimentos que
viabilizem o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nunca é demais salientar que, consoante o art. 30 do CPPM, a Denúncia deve ser apresentada sempre que
houver prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria.

Trata-se da essência do Princípio da Obrigatoriedade, segundo o qual a ação penal deve ser ajuizada pelo
Órgão ministerial "(...) quando houver provas suficientes da materialidade e da autoria do crime (...)"
(Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal Militar Comentado. São Paulo. 2013. Revista dos
Tribunais. p. 70).

Pois bem, conforme pontuou a Peça Acusatória ofertada pelo Órgão ministerial:

"(...) Apurou-se que, entre janeiro de 2008 e fevereiro de 2011, quando o denunciado
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO era Diretor e Ordenador de Despesas do HMAR, as
empresas GOLDFARMA e JAMBERCI foram beneficiadas com ordens bancárias desta OM
(UG 160199/167199), respectivamente, nos valores de R$ 2.698.148,60 (dois milhões,
seiscentos e noventa e oito mil, cento e quarenta e oito reais, e sessenta centavos) e R$
1.000.778,07 (um milhão, cento setecentos e setenta e oito reais, e sete centavos),
conforme Laudo Pericial Contábil da 7ª ICEFEx, datado de 17 de outubro de 2017.
Os denunciados GENTIL DE OLIVEIRA CAVALCANTI e GIULIANO JAMBERCI eram os
proprietários de fato das empresas GOLDFARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. e
JAMBERCI COMÉRCIO LTDA. - ME, e serviam no Hospital Militar de Área do Recife, aquele
como oficial farmacêutico temporário na função de auxiliar da Farmácia, no período de
2003 a 2010, e este último, no setor de contas médicas do HMAR, de 2003 a abril de 2013.
Ambos atuaram nos pregões que consagraram vencedoras as empresas de que eram
proprietários, em relação aos quais se constataram, posteriormente, uma série de
irregularidades, a seguir detalhadas, o que era do conhecimento do então Diretor,
denunciado Cel R/1 Francisco José Madeiro Monteiro, e do Chefe da Farmácia, denunciado
José Almir da Silva.
Por sua vez, este denunciado atuava ao mesmo tempo como Chefe da Farmácia e
empregado da empresa GOLDFARMA, fornecedora do HMAR, tendo sido pregoeiro de
certames de que tal empresa foi vencedora, e funcionado simultaneamente.
Com efeito, não apenas as licitações, mas também os processos de despesas realizadas
(PDR's) correspondentes às contratações pelo HMAR das empresas Jamberci e Goldfarma
apresentam uma série de vícios que denotam participação intencional dos denunciados, na
simulação de despesas para desviar recursos públicos.".

A Denúncia ainda faz menção ao Laudo Pericial da 7ª ICEFEx, de 17 de outubro de 2017, o qual apontava
uma série de irregularidades havidas em Pregões realizados na Unidade, tais como, emissões de notas de
empenho após o vencimento do pregão; não publicação de resultado de julgamento; ausência da ata de
registro de preços assinada pelo licitante vencedor; o responsável técnico de uma das empresas
participantes do certame era o próprio pregoeiro, um dos denunciados, inclusive; ausência de assinaturas do
pregoeiro, do Ordenador de Despesas etc.

O referido Laudo ainda consignou que ao serem analisadas as fichas gerais de estoque com vistas a apurar a
entrada e saída dos medicamentos adquiridos junto a Goldfarma e Jamberci, "(...) foi verificado que havia
material com ficha, mas sem registro de entrada e saída correspondente, bem como não foram identificadas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:11:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f691def2
ou fornecidas ficha do material comprado.", tendo concluído os peritos que:

"(...) os medicamentos não transitaram no patrimônio do hospital ou, no mínimo,
transitaram no patrimônio do hospital sem o devido registro e controle, o que fere as
normas internas e as características qualitativas da estrutura conceitual da Contabilidade
Aplicada ao setor público. Porém, o conjunto probatório evidencia que efetivamente
inexistiram tais produtos na unidade, vez que não se identificou nenhuma prova de
entrada/saída ou uso efetivo desses medicamentos.".

A Peça Vestibular do Parquet ainda ressaltou que:

"(...) Não obstante, ao contrário do que o denunciado Cel R/1 Francisco José Madeiro
Monteiro informou no referido ofício quanto ao atendimento das recomendações, a Visita
de Auditoria Não Programada da 7ª ICEFEx ao HMAR imediatamente seguinte, realizada
entre 3 e 5 de agosto de 2010, constatou, pelo segundo ano consecutivo, a reincidência
das mesmas irregularidades, quais sejam: divergências entre os valores registrados no
SIAFI e os constantes do Relatório de Movimentação de Bens Móveis (RBM/RMA),
discrepância entre o estoque de medicamentos cadastrados no SISMATEx/SISCOFIS e o
efetivo estoque da farmácia (físico), de maneira que alguns itens inexistiam na Farmácia
do HMAR, apesar de constar no registro diversas unidades, como o caso da substância
somatostina acetato, dosagem 1,5 mg/ml inj, que no sistema havia 18 unidades, mas o
estoque físico estava zerado.
Nesse sentido, consignou-se novamente, nesse Relatório de Auditoria de 2010, o não
atendimento pela Direção do HMAR das Recomendações feitas nas visitas anteriores, no
tocante à divergência entre os saldos das contas de material permanente de consumo
constantes do SIAFI, SIMATEx, e o estoque físico.".

Vale dizer que o Ministério Público Militar, por exemplo, em relação à empresa JAMBERCI, firmou convicção
no sentido de que "(...) se tratavam de contratações fictícias as firmadas entre o HMAR e tal empresa, com
intuído exclusivo de abastecer o "caixa 2" e desviar recursos públicos (...)".]

A quebra de sigilo bancário, por sua vez, revelou que a empresa:

"(...) Goldfarma Produtos Farmacêuticos Ltda - ME recebeu do HMAR, entre 2008, 2009 e
2010, o total de R$ 3.313.424,28 (três milhões, trezentos e treze mil, quatrocentos e vinte
e quatro reais e vinte oito centavos), como pagamento pelo fornecimento de
medicamentos que, na verdade, não foram integralmente fornecidos ao Hospital, como
atestaram os inúmeros relatórios de auditoria da 7ª ICEFEx.
Neste mesmo período, o então militar temporário Gentil de Oliveira Cavalcante Filho, 1º
Ten Farmacêutico, lotado na Farmácia do HMAR, recebeu créditos nas suas contas
bancárias que totalizaram a quantia de R$ 499.400,00 (quatrocentos e noventa e nove mil
e quatrocentos reais), proveniente diretamente das contas bancárias da empresa
Goldfarma.
Além desta quantia, no mesmo período investigado, também foi transferido para as contas
bancárias do denunciado Gentil de Oliveira Cavalcanti, desta vez diretamente das contas
bancárias da empresa Unifarma/EXCLUSIVE FARMA MEDICAMENTOS LTDA, o valor de R$
395.750,00 (trezentos e noventa e cinco mil setecentos e cinquenta reais).
Mensalmente, do final de 2008 ao final de 2010, sempre que havia pagamento do HMAR à
empresa Goldfarma, esta transferia parte desse valor para conta do denunciado Gentil de
Oliveira Cavalcanti, que o sacava logo em seguida. Esse modus operandi corrobora o teor
do depoimento da testemunha Cel R/1 Ricardo Nogueira dos Santos, na fase investigatória,
no sentido de que o "caixa 2" do HMAR era abastecido em "dinheiro vivo", o que induz à
conclusão de que o denunciado Gentil de Oliveira Cavalcanti era um dos que abasteciam
este "caixa 2" com o dinheiro desviado do Hospital a partir de contratações fictícias, e
depositado em sua conta.
(...)
Outrossim, a quebra de sigilo bancário dos investigados aponta que o denunciado Cel R/1
Francisco José Madeiro Monteiro recebeu na sua conta bancária (Agência 1814, C/C
2012120 do Banco do Brasil) R$ 2.000,00 da empresa Jamberci, em 10/02/2010,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:11:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f691def2
provavelmente a título de vantagem indevida paga por GIULIANO JAMBERCI, em razão das
contratações fraudulentas entre o HMAR e dita empresa que chancelou.
Observou-se nas contas do denunciado Giuliano Jamberci o recebimento de depósitos em
dinheiro de origem não identificada (Banco do Brasil Ag 30, C/C 23442), a exemplo dos
créditos em dinheiro nos valores de R$ 2.171,10 (06/05/2008), R$ 9.021,12 (14/05/2008),
R$ 9.021,12 (21/05/2008), R$ 2.500,00 (09/06/2008), R$ 1.000,00 (09/11/2008).
Ademais, recebeu em sua conta créditos da empresa JAMBERCI, logo depois de ordens de
pagamento do HMAR, nos valores de R$ 15.000,00 (06/05/2009), R$ 10.000,00
(10/06/2009) (volumes 4 e 5 dos autos físicos, anexados ao evento 01 do PQS). Recebeu,
ainda, créditos da Goldfarma, como por exemplo, transferência no valor de R$ 2.300,00,
em 06/08/2010 (Banco real, Agencoa1049), o que evidencia relação financeira entre os
denunciados Giuliano Jamberci e Gentil Cavalcanti.
Recebeu nesta mesma conta do Banco Real cinco transferências de R$ 5.000,00, cada, em
17/08/2010, totalizando R$ 25.000,00, da empresa Jamberci.
Por sua vez, constatou-se que o denunciado José Almir da Silva, enquanto Chefe da
Farmácia do HMAR, recebeu R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da empresa Goldfarma
Produtos Farmacêuticos Ltda., em 09/5/2008 (C/C 147230, Agência 774, Banco do Brasil),
também a título de vantagem indevida, tendo em vista que não provou a origem/destino
desses recursos, e que beneficiou a referida empresa de que era funcionário em licitações,
das quais foi pregoeiro. Ademais, recebeu em sua conta diversos depósitos em dinheiro de
origem não identificada, no período de 2008 a 2010, a exemplo de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), no dia 22/09/008 na conta 202068188, Agência 4890, Banco do Brasil. Outrossim, a
análise da evolução patrimonial do casal investigado JOSE ALMIR DA SILVA e GLEYCIMAR
CASANOVA DA SILVA, apresentou, no ano calendário 2008, crescimento patrimonial
correspondente a 99,14% do rendimento declarado em tal período, conforme Tabela 22,
página 31, do Relatório do CPADSI. Esse resultado implica um saldo disponível anual de R$
780,43 (R$ 65,04 mensais), incompatível para quitar despesas do casal de subsistência,
como lazer, energia, água, alimentação entre outras.".

Conforme ressaltou com absoluta precisão o Magistrado de primeiro grau ao prestar as suas informações:

"(...) Como cediço, o Juiz apenas pode deixar de receber a Denúncia nas seguintes
hipóteses do art. 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM):
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da
Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se fôr manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
Nenhuma das situações previstas em tais alíneas estão presentes na espécie.
As condutas também teriam sido, em tese, praticadas em detrimento de patrimônio da
Administração militar, o que atrairia a competência da Justiça Militar da União, conforme
art. 9º, inciso II, "e" e inciso III, "a", ambos do Código Penal Militar (CPM);
À vista das imputações ministeriais, relativamente às quais se vislumbrou a existência de
indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, não há se falar em prematura
extinção da punibilidade, em especial a prescrição.
Quanto à competência do magistrado, é inconteste, pois os fatos ocorreram na jurisdição
da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, tendo sido o Inquérito Policial Militar
atribuído ao Juiz Federal Substituto por livre distribuição. No tocante ao acusador não se
verifica ilegitimidade, pois cabe ao Ministério Público Militar (MPM) oferecer a respectiva
Denúncia.
Acerca dos requisitos previstos no art. 77 do CPPM, todos estavam presentes quando do
oferecimento e recebimento da Denúncia:
(...)
Especificamente sobre a alínea "e" (exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias), tal requisito foi cumprido pelo Parquet na inicial acusatória quanto aos
crimes imputados, inclusive de Peculato Desvio (art. 303, caput, do CPM.)"

Vale dizer que a Peça Acusatória foi recebida pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
CJM porquanto satisfeitos os requisitos descritos nos arts. 77 e seguintes do Código de Processo Penal

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:11:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f691def2
Militar, estando em curso a Ação Penal Militar nº 7000180-87.2020.7.07.0007 que apura as práticas
delituosas imputadas aos Oficiais, ora Pacientes.

Nesse contexto, considerando a jurisprudência dos Pretórios no sentido de que "(...) O exame da
admissibilidade da denúncia se limita à existência de substrato probatório mínimo e à validade formal da
inicial acusatória." (Inquérito nº 4093/AP, Relator: Ministro Roberto Barroso, DJe: 18/05/2016), e que a
Denúncia descreveu com clareza a efetiva participação dos Pacientes na empreitada criminosa desenvolvida
no âmbito do HMAR, imputando-lhes práticas delituosas que, em tese, constituem crime militar, permitindo-
lhes, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há como acolher o argumento defensivo
de que o Magistrado apontado coator "(...) praticou ato ilegal a ser combatido pelo remédio heroico do
habeas corpus, visando o trancamento da ação penal no que tange a imputação do crime de peculato (art.
303 do CPM) (...)".

Afinal, impende salientar que a jurisprudência dos Pretórios é firme no sentido de que "(...) O acusado se
defende dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedentes." (Supremo Tribunal
Federal. Inquérito nº 4093/AP, Relator: Ministro Roberto Barroso, DJe: 18/05/2016).

Nessa mesma linha de entendimento é a doutrina do Professor Eugênio Pacelli, para quem, inclusive, (Curso
de Processo Penal. 11ª ed. Rio de Janeiro. Lumem Juris. 2009. p. 137):

"(...) o equívoco na capitulação ou tipificação não é causa de inépcia da denúncia ou
queixa, precisamente em razão de prever a lei a possibilidade da emendatio libelli, ou seja,
a correção e adequação da classificação do crime a ser feita pelo juiz da causa, no
momento da sentença (art. 383 do CPP).".

A propósito, consoante a dicção do artigo 437, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar, eventual
correção da capitulação jurídica promovida pelo Órgão acusatório, se necessária, deverá ser levada a efeito
por ocasião da prolação da Sentença. Nesse sentido é o entendimento do Excelso Pretório, segundo o qual:

"(...) não é lícito ao juiz, no ato de recebimento da denúncia, quando faz apenas um juízo
de admissibilidade da acusação, conferir definição jurídica aos fatos narrados na peça
acusatória. Poderá fazê-lo adequadamente no momento da prolação da sentença, ocasião
em que poderá haver a emendatio libelli ou a mutatio libelli, se a instrução criminal assim o
indicar." (Habeas Corpus nº 87.324, Ministra Cármen Lúcia, DJ: 18/05/2007).

Portanto, o escopo defensivo não se encontra limitado pela tipificação penal imputada na Exordial
Acusatória, mas sim pelos fatos narrados na referida Peça, desde que possibilitem o exercício do
contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, o reconhecimento da inocorrência de justa causa para a persecução penal reveste-se de
caráter excepcional e depende, essencialmente, da incontestabilidade dos fatos subjacentes à acusação
criminal, ou seja, a liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois, como
cediço, o habeas corpus não admite dilação probatória e nem permite o exame aprofundado de matéria
fática ou a análise valorativa dos elementos de prova.

Além disso, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus constitui medida excepcional:

"(...) somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência
do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC
138.507, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/8/2017; RHC 120.980-
AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2014; RHC 133.426, Segunda
Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 28/4/2016." (Supremo Tribunal Federal. Agravo
Regimental no Habeas Corpus nº 170.956/RO, Relator: Ministro Luiz Fux, DJe: 23/08/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 69-72.2013.7.07.0007/PE (Dje: 29/08/2014)
Relator: Ministro Cleonilson Nicácio Silva
(...)

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:11:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f691def2
O Magistrado, ao examinar a Peça Acusatória, deve limitar-se à análise dos requisitos
legais elencados nos artigos 77 e 78 do CPPM, sem adentrar ao Mérito, exigindo-se, para a
deflagração da ação penal militar, a presença da justa causa.
A ausência de justa causa por atipicidade da conduta ocorre quando, de plano, verifica-se
quando não há descrição do fato supostamente criminoso, e suas circunstâncias, que
permita o exercício da ampla defesa ou, ainda, quando a denúncia não traz, de forma
clara, indícios de autoria e materialidade (...)" (Grifos nossos).

As circunstâncias apontadas nos citados precedentes, todavia, não se afiguram presentes no caso em
exame, pois, a toda evidência, os termos minudentemente expostos na Denúncia revelam, pelo menos em
tese, a existência de um esquema criminoso no âmbito do HMAR envolvendo os Pacientes, de sorte que
qualquer Decisão tendente a frustrar a instrução criminal conduzida no âmbito da Auditoria da 7ª CJM, bem
como a própria atuação ministerial na busca dos elementos comprobatórios da sua Acusação se contrapõem
ao entendimento recorrente dos Pretórios no sentido de "(...) Não se pode substituir o processo de
conhecimento pela via estreita do habeas corpus sem que se demonstre a manifesta ilegalidade ou abuso
de poder que impeçam ou venham a impedir o exercício do direito de ir e vir." (Habeas Corpus nº
89.344/MS, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJ: 23/03/2007).

In casu, a Peça Acusatória reveste-se de idoneidade jurídica, pois consubstancia descrição objetiva de fatos
que se ajustam, em primeira análise, aos preceitos primários de incriminação definidos nos tipos penais
incursionadores apontados pela Acusação, circunstância que afasta a ausência de justa causa e torna
legítima a persecução penal instaurada em face dos Pacientes.

Por tais motivos, e considerando que o habeas corpus não constitui instrumento processual adequado ao
exame da procedência ou da improcedência da acusação formulada pelo Órgão ministerial, muito menos
para a análise da adequada tipificação formulada pelo Órgão de Acusação, pois são vedadas incursões em
aspectos que demandam dilação probatória e valoração do conjunto de provas produzidas, hipótese
somente admissível após o encerramento da instrução criminal em respeito ao Princípio do Devido Processo
Legal, não identifico ilegalidade, constrangimento ilegal ou abuso de poder por parte da Autoridade
apontada coatora, devendo prosseguir regularmente a Ação Penal Militar em curso na Auditoria da 7ª CJM,
devendo ser privilegiado o Princípio in dubio pro societate, não sendo possível acolher os argumentos
defensivos com vistas ao "(...) trancamento da ação penal no que tange a imputação de cometimento do
tipo previsto no artigo 303 do CPM (peculato).".

Tampouco merece acolhida o pedido defensivo de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
estatal em relação aos delitos de estelionato e corrupção, pois, além da possibilidade de readequação típica
das condutas perpetradas pelos Pacientes, conforme já demonstrado anteriormente, a jurisprudência dos
Pretórios não admite o reconhecimento da chamada prescrição em perspectiva.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta Corte Castrense:

"Recurso em Sentido Estrito nº 0000317-65.2011.7.01.0301 (DJe: 18/08/2015)
Relatora para o Acórdão: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES
DE AUTORIA. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. BEM
JURÍDICO LESADO. PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
A violação do art. 251 do CPM é caracterizada pelo saque e a utilização dos valores
indevidamente depositados na conta da ex-pensionista, conforme a parte final do caput do
referido artigo e a jurisprudência desta E. Corte Castrense.
No tocante ao reconhecimento antecipado da prescrição, com fulcro em uma possível
reprimenda fixada no patamar mínimo, a jurisprudência pátria, em sua maioria, posiciona-
se pelo seu descabimento por ausência de amparo legal. Recurso provido. Unanimidade."
(Grifo nosso).
"Habeas Corpus nº 0000005-44.2014.7.00.0000 (DJe: 17/02/2014)
Relator para o Acórdão: Ministro Gen Ex Fernando Sérgio Galvão
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. VIOLAÇÃO DE RECATO. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA E
ATIPICIDADE DAS CONDUTAS SUSCITADAS PELA DEFESA. FALTA DE AMPARO LEGAL.
PEDIDO DE ORDEM CONHECIDO E DENEGADO.
I- A jurisprudência dos tribunais pátrios, majoritariamente, não respalda a prescrição da

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:11:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f691def2
pretensão punitiva do Estado em perspectiva.
II- A atipicidade da conduta cabe ao mérito, cujo exame exige análise aprofundada dos
elementos de convicção reunidos, pretensão incabível na via estreita do Habeas Corpus.
III- O trancamento da ação penal constitui situação excepcional, somente admitida quando
evidente a ilegalidade do procedimento, não sendo este o presente caso.
IV- Ordem denegada por Decisão unânime." (Grifo nosso).
"Habeas Corpus nº 0000017-29.2012.7.00.0000 (DJ: 23/12/2012)
Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar José Américo dos Santos
EMENTA: HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE
DISPENSA DE INCORPORAÇÃO. ARQUIVAMENTO. INTERESSE DE AGIR. PRESCRIÇÃO EM
PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU ILEGALIDADE.
Não configura ato ilegal ou abusivo, a merecer amparo pela via estreita do habeas corpus,
decisão judicial que refuta a aplicação da prescrição "em perspectiva", haja vista a
inviabilidade de antecipar-se ao julgamento a fim de promover, num exercício de
suposições, a fixação da pena em seu mínimo legal.
Na fase processual em que a denúncia é recebida e, portanto, a ação penal caminha seus
primeiros passos, a prescrição regula-se pelo máximo da pena cominada ao delito,
diversamente do que pretende o impetrante, ao perseguir a declaração da prescrição
antecipada, em perspectiva, pré-calculada, virtual ou prognose prescricional.
Ordem de habeas corpus denegada, por falta de amparo legal. Decisão majoritária." (Grifo
nosso).

Conforme destacou o Custos Legis:

"(...) Como já dito, a via selecionada para trancar a ação penal, sob a premissa de falta de
justa causa, somente é viável em situações especialíssimas, admitida quando, de forma
objetiva, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, se
verifique a atipicidade da conduta ou a inexistência de indicativos mínimos de autoria.
A comprovação da autoria do ilícito dependerá do curso do devido processo legal, ocasião
em que terão os pacientes o direito de ali se defenderem.
O Impetrante pretende, sem amparo na lei, na doutrina ou na jurisprudência, antecipar
juízo categórico, somente admissível diante das provas produzidas sob o crivo do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
Não há como admitir-se, no albor do Processo, a definição do meritum causae, instaurado
em conformidade com as exigências legais.
Há prova material do delito imputado, em tese, e indícios mais do que suficientes de
autoria, daí porque instaurado o Processo, regularmente, sem sobressaltos de ilegalidade.
Na medida em que advém a exigência de adentrar campo estritamente probatório,
considera-se temerário atribuir ilegalidade ao recebimento da denúncia quanto ao crime de
Peculato-Desvio.
Ora, a peça acusatória constitui convicção prévia da existência do delito e indícios de
autoria, uma proposta, a ser concretizada ao longo da Instrução Criminal, não se podendo,
presentes os requisitos legais, obstar a pretensão acusatória, sem motivos mínimos.
Sendo, como nos parece, idônea a acusação, em consonância com os requisitos impostos
pela lei processual penal militar, não há como declarar ou reconhecer a ilegalidade do
procedimento.
Fora de cogitação, pois, falar-se em ausência de justa causa, na medida em que o MPM já
comprovou a legitimidade da Ação Penal pela satisfação dos seus requisitos - materialidade
de fato, em tese, criminoso e indícios, mais do que suficientes, de autoria.
A mínima dúvida, nesse momento, se houvesse - e não há - militaria em desfavor do
Paciente, em razão do interesse público na apuração, ou seja, in dubio pro societate.
É por isso que a jurisprudência já cristalizada dos nossos tribunais considera o trancamento
via Habeas Corpus medida excepcional.
Sendo este o cenário em que se agita a controvérsia, não é possível reconhecer a mínima
procedência ao pleito.
Estamos diante do desenvolvimento regular do devido processo penal que, no momento,
conforme as informações trazidas aos autos, encontra-se em seu curso normal, sem
qualquer sobressalto de ilegalidade que demande a concessão de medida excepcional,
como propugnam os Pacientes.".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 17/12/2020 19:11:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f691def2

Afinal, consoante a lapidar lição da eminente Ministra Rosa Weber da Excelsa Corte:

"(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal
transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o
devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários." (Habeas
Corpus nº 115.012, Dje: 13/05/2013).

Diante do exposto, denego a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.